Tribunal: TJDFT
Processo: 0796177-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. POLICIAL MILITAR INATIVO. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO. TEMA 635 DO STF. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o DF ao pagamento da indenização referente às férias não gozadas relativas ao exercício de 1993, na forma dobrada.
2. Na origem, o autor ajuizou ação indenizatória. Noticiou que é policial militar da reserva remunerada e era aluno do 1o ano do Curso de Formação de Oficiais da Academia de Polícia Militar de Brasília, no ano de 1993. Alegou que não gozou as férias alusivas ao referido ano aquisitivo, tampouco teve reconhecido o não gozo e consequente pagamento indenizatório por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada da PMDF, ocorrida no ano de 2023. Afirmou inexistir na corporação o registro/publicação do gozo das férias.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Ofertadas contrarrazões (ID 72424460).
4. Em suas razões recursais, o DF arguiu prejudicial de prescrição. No mérito, argumentou que o recesso escolar compreendido entre 17/12/1993 e 31/01/1994 foi usufruído por toda a turma de cadetes, de forma padronizada e sem qualquer designação de atividade acadêmica ou administrativa no período. Aduziu que “apesar de não formalizado como "férias" em publicação específica representou afastamento total das atividades concedido aos discentes naquele ciclo, equivalendo funcionalmente às férias regulamentares previstas no art. 63 da Lei no 7.289/84, ainda que sob outra terminologia”. Defendeu que a ausência de publicação específica não constitui elemento suficiente para infirmar o direito efetivamente exercido. Asseverou que a ausência de publicação formal - práticas administrativas da época na Academia de Polícia Militar, não se confunde com a ausência de fruição do direito ao descanso. Defendeu que o art. 64 da Lei no 10.486/2002 não prevê de forma nenhuma o pagamento em dobro de férias não gozadas, apenas a contagem de tempo em dobro. Pugnou pela reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
5. O termo inicial para o exercício da pretensão de conversão em pecúnia de férias não usufruídas é a data da transferência do militar para a reserva remunerada. O autor entrou para a inatividade em 20/04/2023 (ID 72424185), não estando, portanto, prescrita a pretensão de indenização das férias de 1993 formalizada na demanda protocolada em 25/10/2024. Prejudicial de prescrição rejeitada.
6. O autor busca a indenização das férias de 1993 não gozadas durante o período de atividade. Além de não constar nas fichas de assentamentos funcionais o registro da fruição das férias de 1993, a PMDF publicou o Boletim Interno n.o 44/2019 em que consta que “tendo sido verificado nos registros oficiais da Academia de Polícia Militar de Brasília APMB, verificou-se que não consta publicação de gozo de férias regulamentares, nem de férias escolares relativas ao ano de 1993; o comando da APMB, fazendo valer o princípio da autotutela da Administração Pública; faz constar que não gozaram férias, relativas ao exercício de 1993 os policiais abaixo relacionados (...)”, entre eles o requerente (ID 72424191).
7. De acordo com o disposto no art. 19 da lei n. 10.486/2002, “O militar, ao ser transferido para a inatividade remunerada, além dos direitos previstos no inciso XI do art. 3o e nos arts. 20 e 21 desta Lei, fará jus ao valor relativo ao período integral das férias a que tiver direito não gozadas por necessidade do serviço e ao incompleto, na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo serviço, sendo considerada como mês integral a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias, bem como licenças não gozadas". O artigo 64 da mesma lei dispõe que “Os períodos de férias não gozadas até 5 de setembro de 2021 poderão ser contadas em dobro para efeito de inatividade”. Nesse sentido Acórdão 1815604, 0725946-10.2023.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/02/2024, publicado no DJe: 27/02/2024. O período de recesso havido após a primeira etapa do curso de formação não constitui férias. No referido período o autor sequer tinha completado o primeiro período aquisitivo, não merecendo guarida a alegação do Distrito Federal a respeito da utilização do referido período como se férias o fosse.
8. O Tema 635 do STF, de repercussão geral, dispõe que é “assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa”.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.